Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-33.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005071-33.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (APELADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), HERCULES ANDRE LARA DE ANDRADE - CPF: 054.529.781-86 (APELADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 742.840.611-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.684.231-00 (APELADO), VIVIANE DO NASCIMENTO - CPF: 011.192.541-08 (APELADO), ERIVALDO BERNARDO - CPF: 270.293.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA DE OLIVEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS GRACIANO DE PAIVA - CPF: 429.397.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.159.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.684.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ASSISTENTE), ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 742.840.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI ROZENO DE OLIVEIRA - CPF: 029.195.221-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDA ALVES DE CAMPOS - CPF: 469.120.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PERI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL APARECIDO DA CRUZ TARCIEL - CPF: 717.936.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DA COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO - CPF: 887.365.471-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), HERCULES ANDRE LARA DE ANDRADE - CPF: 054.529.781-86 (APELANTE), NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.684.231-00 (APELANTE), ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 742.840.611-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: COSMO PROFIRO DE SOUZA, HERCULES ANDRE LARA DE ANDRADE, ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, AUTO-ACUSAÇÃO FALSA E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO NÃO COMPROVADA DE MANEIRA CABAL – CONCURSO DE AGENTES COMO FUNDAMENTO PARA SOPESAR A CULPABILIDADE – CONDUTA SOCIAL – ACUSADO CONHECIDO NA REGIÃO E TEMIDO PELA POPULAÇÃO POR ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES ILÍCITAS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DESAMPARO DE FILHOS MENORES DE IDADE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

“O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

“
Imperativa a valoração negativa da conduta social do agente quando evidenciado, através de prova testemunhal robusta, que o réu é tido por seus pares como indivíduo agressivo e perigoso no meio em que vive”
(TJ-MG - APR: 10317200038626002 Itabira, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Criminais/7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005071-33.2021.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: COSMO PROFIRO DE SOUZA, HERCULES ANDRE LARA DE ANDRADE, ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA e ROSÂNGELA DE OLIVEIRA LEITE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos de ação penal no 1005071-33.2021.8.11.0006 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou os recorrentes às seguintes penas:

- COSMO PROFIRO DE SOUZA:
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão por crime de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP; 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

que totalizaram a pena de

19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado.

- HÉRCULES ANDRÉ LARA DE ANDRADE:
12 (doze) anos de reclusão por crime de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP; 03 (três) meses de detenção por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
que totalizaram a pena de

13 (treze) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado.

- ROSÂNGELA DE OLVEIRA LEITE:
10 (dez) dias-multa por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
que totalizaram a pena de

01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

- NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA:
10 (dez) dias-multa por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
que totalizaram a pena de

01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal
(Sentença – id. 159049491).

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a readequação da pena-base, para que o vetor referente à culpabilidade seja considerado em desfavor dos acusados COSMO, HÉRCULES, ROSÂNGELA e NAIARA, e para que a circunstância da conduta social seja sopesada em desfavor do réu COSMO.

Além disso, pugnou pela negativação das consequências do crime em relação aos acusados COSMO e HÉRCULES (id. 159049497).

Contrarrazões das defesas de ROSÂNGELA, NAIARA, COSMO e HÉRCULES pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 159049507 e 159049508).

Por outro lado, as defesas de COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA e ROSÂNGELA DE OLIVEIRA LEITE requereram que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente anulação do julgamento e, via de consequência, a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas de que os recorrentes tenham participado dos crimes a eles impostos (id. 159049509).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos apelos defensivos (id. 159049507 e 159049511).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do apelo ministerial, nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Homicídio qualificado, autoacusação falsa e corrupção de menores. Sentença condenatória. Insurgência das partes. 1) Apelos das Defesas dos acusados Cosmo, Naiara e Rosângela: Inconformismo com o édito condenatório. Alegação de julgamento contrário às provas dos autos. Improcedência. Decisão colegiada do Tribunal Popular que se pautou nas provas contidas nos autos. Soberania dos veredictos. Convencimento dos jurados que optaram por uma das versões constantes dos autos. Decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida. 2) Recurso Ministerial: Almejado o recrudescimento da pena-base ante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade dos acusados, conduta social do réu Cosmo e consequências do crime perpetrado por Cosmo e Hércules. Procedência. A premeditação do homicídio e o concurso de agentes revela o acentuado o grau de reprovabilidade da conduta, que autoriza a valoração negativa da culpabilidade. A prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada. Precedentes. O fato de quatro crianças de tenra idade terem ficado órfãs justifica a valoração desfavorável das consequências do crime. Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do apelo ministerial.”

(id. 165211199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: COSMO PROFIRO DE SOUZA, HERCULES ANDRE LARA DE ANDRADE, ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA e ROSÂNGELA DE OLIVEIRA LEITE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos de ação penal no 1005071-33.2021.8.11.0006 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou todos os acusados pela prática dos crimes de corrupção de menores e auto-acusação falsa e condenou, ainda, os acusados COSMO e HÉRCULES por crime de homicídio duplamente qualificado.

Assim narrou
a denúncia:

“(...) 1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na manhã do dia 25 de abril de 2021, por volta das 9h34min, na Avenida dos Estados, próximo ao “Mercado Big Master”, Bairro Jardim Guanabara, Município de Cáceres/MT, Cosmo Profiro de Souza, vulgo “Barata”, e Hércules André Lara de Andrade, vulgo “Gugu”, previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Assis Francisco Batista Filho.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, em data imprecisa, mas após os fatos descritos no item anterior e até o dia 29 de abril de 2021, sobretudo das 10h14min às 11h00min, nas dependências da Delegacia de Polícia (CISC), situada na Avenida Comandante Balduíno, no 2150, Bairro Jardim São Luis, Município de Cáceres/MT, Cosmo Profiro de Souza, vulgo “Barata”, Hércules André Lara de Andrade, vulgo “Gugu”, Rosangela de Oliveira Leite, vulgo “Rosa”, e Naiara do Carmo de Oliveira Souza, previamente ajustados e com unidade de propósitos, induziram, instigaram e auxiliaram o adolescente (Num. 60251958, p. 63) Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues a acusar-se, perante autoridade, de crime praticado por outrem.

3) Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, em data imprecisa, mas após os fatos descritos no item “1” e até o dia 29 de abril de 2021, sobretudo das 10h14min às 11h00min, nas dependências da Delegacia de Polícia (CISC), situada na Avenida Comandante Balduíno, no 2150, Bairro Jardim São Luis, Município de Cáceres/MT, Cosmo Profiro de Souza, vulgo “Barata”, e Hércules André Lara de Andrade, vulgo “Gugu”, Rosangela de Oliveira Leite, vulgo “Rosa”, e Naiara do Carmo de Oliveira Souza, previamente ajustados e com unidade de propósitos, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues, menor de 18 (dezoito) anos (Num. 60251958, p. 63), induzindo-o à prática de ato equivalente a infração penal.

Segundo se apurou, o denunciado Cosmo, em data pretérita, associou-se a grupo criminoso com a finalidade de praticar crimes ambientais e esbulhos possessórios na zona rural deste Município de Cáceres/MT.

Destarte, ele resolveu direcionar sua atividade espúria contra a vítima e respectivos familiares, eis que titulares do imóvel rural denominado “Fazenda Novo Tempo”, alvo da cupidez do increpado.

Tanto é que, no início do corrente ano, o denunciado Cosmo ameaçou ceifar a vida de Assis.

Nesse contexto, o indiciado resolveu dar cabo da vítima e, no afã de concretizar o seu intento homicida, ajustou previamente com o denunciado Hércules (seu empregado/capanga) como ocorreria o assassinato.

Então, por ocasião dos fatos, a vítima foi espreitada pelos denunciados, que notaram que Assis se encontrava nas imediações do “Mercado Big Master”. Já os executores transitavam num veículo Ford F1000, de propriedade do denunciado Cosmo, que dirigia o automóvel.

Dessa maneira, ao se aproximarem do ofendido, o denunciado Cosmo parou o veículo e, na sequência, munido de uma arma de fogo, o denunciado Hércules disparou em desfavor da vítima, atingindo-a na cabeça, disso resultando traumatismo cranioencefálico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico de Evento 60251976.

Ressai do feito que crime foi perpetrado por motivo torpe: o homicídio ocorreu por conta da resistência do ofendido frente às infrações ambientais, extração de madeira e grilagem de terras cometidas pelo denunciado Cosmo e seus comparsas.

Ademais, a vítima teve a chance de defesa diminuída, eis que surpreendida pelos denunciados Cosmo e Hércules e, pois, executada com um disparo na cabeça, sem que pudesse reagir.

Na sequência, uma vez executada a vítima, teve início arranjo voltado a eximir o denunciado Cosmo da responsabilização penal.

Para tanto, os denunciados Cosmo, Rosangela, Naiara e Hércules, todos concertados, resolveram embutir o adolescente Luciano na cena delitiva.

Vale frisar, a propósito, que o menor Luciano é sobrinho dos increpados Cosmo e Rosangela e, portanto, primo da denunciada Naiara.

Com efeito, instaurado o procedimento investigativo para apuração dos fatos, o denunciado Hércules assumiu a condição de executor e, portanto, confessou a autoria delitiva. Todavia, ele apontou o adolescente Luciano como o condutor do veículo Ford F1000, de propriedade do denunciado Cosmo (Num. 60251958, p. 78/81).

O adolescente Luciano, antecipadamente combinado com os denunciados Cosmo, Rosangela, Naiara e Hércules, foi inquirido no bojo do inquérito e assumiu, falsamente, ter conduzido o veículo Ford F1000 e atuado na condição de partícipe do delito de homicídio perpetrado em detrimento da vítima Assis, com a finalidade de eximir seu tio.

Na oitiva policial, Luciano foi acompanhado pela increpada Rosangela (Num. 60251958, p. 57/59), que se fez presente no afã de assegurar que a versão do sobrinho seria aquela pactuada entre ele (o menor) e os denunciados, divorciada da realidade, de modo a garantir o atendimento dos interesses escusos do denunciado Cosmo e obstaculizar a descoberta da verdade.

Assim agindo, os denunciados contribuíram para a degradação da integridade moral do adolescente Luciano (...)”
(id. 159049170).

- Do recurso do Ministério Público

Inicialmente, o representante ministerial de primeiro grau interpôs recurso de apelação requerendo
a readequação da pena-base, para que o vetor referente à culpabilidade seja considerado em desfavor dos acusados COSMO, HÉRCULES, ROSÂNGELA e NAIARA.

Para tanto, sustentou que os recorridos premeditaram o delito e agiram em concurso de agentes, razões pelas quais o vetor da culpabilidade deverá ser negativado.

Contudo, vejo que o conjunto de elementos carreados aos autos não demonstra de maneira cabal que os acusados premeditaram os delitos de homicídio duplamente qualificado, participação em auto-acusação falsa e corrupção de menores.

Isso porque, o fato de que
“o recorrido Cosmo de há muito perseguia a vítima e proferia ameaças de morte em seu desfavor, pelo fato de Assis se contrapor à grilagem de terras e infrações ambientais por ele perpetradas
”, como destacado pela acusação, não faz concluir pela ocorrência de premeditação da conduta imputada aos réus, tanto que não guarda qualquer relação com o eventual planejamento ou atos executórios do crime, mesclando-se com a mera cogitação.

Ademais, a alegação de que os acusados HÉRCULES, ROSÂNEGELA e NAIARA teriam atribuído ao adolescente
Luciano
, sobrinho de COSMO, a condição de partícipe do crime de homicídio, numa tentativa de livrar o réu COSMO da autoria delitiva, também não guarda relação alguma com a premeditação do crime, sendo já punido quando da condenação por crime de corrupção de menores, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por outro lado, vejo que o fato dos crimes terem sido praticados em concurso de agentes permite a exasperação da pena-base em relação a todos os delitos pelos quais os mesmos foram condenados, pois, como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“o concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Por conseguinte, a acusação busca a negativação da circunstância da conduta social em relação ao réu COSMO.

Com razão o
Parquet
.

Em Juízo, as testemunhas
Igno Moimaz Júnior
e
Fernando Moimaz
, relataram que o acusado COSMO é indivíduo perigoso, violento e líder de um grupo criminoso voltado à grilagem de terras, esbulho possessório, crimes ambientais e outras infrações.

Ressaltaram, ainda, que já foram pessoalmente ameaçadas de morte pelo réu, o qual exigia que deixassem as suas propriedades rurais adquiridas de forma legal.

Acrescentaram que a vítima
Assis Filho
lhes confidenciou que sofreu diversas ameaças de morte por parte do acusado, justamente por se contrapor às atividades espúrias do grupo criminoso por ele liderado.

Assim, tenho que o vetor referente à conduta social do acusado COSMO deverá ser negativada, eis que o mesmo é conhecido na região como um indivíduo perigoso e ligado a um grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - PENA - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME CONSTATADAS - CONDUTA SOCIAL - PROVA TESTEMUNHAL EVIDENCIANDO AS CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DO AGENTE - PERSONALIDADE - ALEGAÇÃO SUSTENTADA NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL - VEDAÇÃO À CONFIGURAÇÃO, SOB PENA DE SE INCIDIR EM BIS IN IDEM - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA. - A prática do homicídio em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. Precedentes do STJ -
Imperativa a valoração negativa da conduta social do agente quando evidenciado, através de prova testemunhal robusta, que o réu é tido por seus pares como indivíduo agressivo e perigoso no meio em que vive.
Precedentes do STJ. (...)”
(TJ-MG - APR: 10317200038626002 Itabira, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022 – grifei).

Por fim, com razão o
Parquet
no tocante ao recrudescimento da pena-base aplicada aos acusados COSMO e HÉRCULES pela negativação das consequências do crime em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado.

Como se viu dos autos, os acusados ceifaram a vida de
Assis Francisco Batista Filho
, o qual possuía três filhos pequenos, sendo que a mais velha possuía apenas 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE [ART. 121, § 2o, I, DO CP] – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO APLICADA ACIMA DE 1/6 [UM SEXTO], SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO. AGRAVANTES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS EM PLENÁRIO – APLICAÇÃO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DELAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

(...)

Devem ser desvaloradas as consequências do crime quando a de cujus deixa três filhos órfãos, sendo um deles de apenas 5 [cinco] anos de idade à época. Precedentes do STJ e desta Corte. (...)”
(N.U 0000328-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 07/04/2023)

- Do recurso das defesas de
COSMO PROFIRO DE SOUZA, NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA e ROSÂNGELA DE OLIVEIRA LEITE:

Interposto o recurso de apelação, as defesas insurgem-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri
no tocante à condenação pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto inexistem provas que comprovem a participação dos acusados nos crimes a eles impostos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em Juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio duplamente qualificado (acusados COSMO e HÉRCULES), participação em auto-acusação falsa e corrupção de menor (todos os acusados).

Após compulsar os autos, vejo que a materialidade restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (id. 159048756 e 159048756), pela Portaria para instauração de Inquérito Policial (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 04/08), relatório de investigação no 437/2021 e fotografias (fls. 12/16), termo de exibição e apreensão (fl. 53), boletim de ocorrência (fls. 99/100), certidão de óbito (fl. 15), laudo pericial de necrópsia no 400.1.01.2021.013850-01 (fls. 16/55), laudo pericial no 400.2.06.2021.006098-01 (fls. 12/26) (id. 159048758, 159048767 e 159048773).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados por diversas testemunhas e pelos policiais responsáveis pelas investigações.

Em solo policial,
Assis Francisco Batista
, pai da vítima
Assis Francisco Batista Filho
, deu detalhes do ocorrido e relatou que o seu filho havia sofrido diversas ameaças praticadas pelo indivíduo conhecido por
“Barata”
, vejamos:

“(...) Que o declarante soube que um carro caminhonete velha, cabine dupla, S10, cor preta passou em frente, e quando viu que ASSIS estava no local, retornou e ocupante efetuou disparos de arma de fogo na cabeça dele há uma pequena distância; Que ASSIS ainda foi socorrido e quando o declarante chegou no local, estavam apenas a Polícia Civil, Perícia Técnica e alguns curiosos; Que nesta delegacia o declarante soube que o filho veio a óbito no Hospital para onde tinha sido encaminhado para socorro de emergência;
Que salienta o declarante que o filho sofre ameaças de morte há dois anos por parte do proprietário do sítio vizinho conhecido por Barata e a pessoa de João Vagalume após terem denunciado sobre uma extração ilegal de madeira, da propriedade do declarante, fato que gerou registro de boletim de ocorrência e providências das autoridades competentes
; Que desde que esse pessoal chegou no local começaram a ter problemas, mesmo evitando conflitos com eles; Que ASSIS estava internado em uma clínica de reabilitação em Chapada dos Guimarães há quase três meses, e pediu licença para volta para ajudar o declarante é deficiente auditivo e não consegue ouvir barulho de moto serra para atentar em tempo real caso outra extração ilegal esteja acontecendo, ou outra situação (...)”
(fls. 19/20 – id. 159048758 – grifei).

Ouvido na Delegacia, a testemunha
Elizeu Ribeiro Leite
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“
(...) Que o declarante era proprietário de uma camionete F1000, cor cinza, placa HQS 2556 de Cáceres-MT, ano/mod 86/86;
Que há um mês o declarante vendeu referida camionete para a pessoa de Cosmo Porfírio (vulgo Barata); Que trocou sua camionete F1000 pela camionete F4000 que pertencia a “Barata”
; Que a camionete F1000 não está no nome do declarante e sim em nome de Jaques Alves da Costa e a F4000, placa CQB 1149 está em nome de Emilene Pinheiro de Arruda; Que não foi realizada a transferência dos veículos; Que o declarante conhece a pessoa de “Barata” há uns 04 anos, porém, são apenas conhecidos (...)”
(fls. 22/23 – id. 159048758 – grifei).

Consta, ainda, o depoimento extrajudicial prestado pela testemunha
Sueli Rozeno de Oliveira
:

“(...) que em seguida a declarante foi na casa de seu conhecido Daniel, localizada próxima à casa de Peninha, e lá chegou a pessoa de Nenê, o qual mora no bairro Guanabara, próximo à casa da mãe da declarante e trabalha com ferro velho, e informou que tinham acabado de matar Assiszinho e que era o Barata e um menor os autores, dizendo ainda que Assiszinho estava de pé e sem tempo de correr levou um tiro na nuca; que após os fatos, uma pessoa em um carro preto estava espalhando no bairro que se alguma pessoa der depoimento contra o Barata irá morrer (...)”
(fls. 85/86 – id. 159048758).

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha
Luis Carlos Gonçalves
(fls. 87/88 – id. 159048758).

Na Delegacia, a testemunha ocular
Kelly Aparecida de Campos Silva
afirmou que o réu COSMO, vulgo
“Barata”
, era o indivíduo que conduzia a caminhonete no momento do assassinato de
Assis Filho
(fls. 33/34 – id. 159048758).

Também perante a autoridade policial, tanto a acusada ROSÂNGELA como sua filha NAIARA alegaram que o acusado HÉRCULES, vulgo
“Gugu”
, na companhia de seu sobrinho, o adolescente
Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues
, teria realizado o disparo de arma que culminou na morte do ofendido
Assis
, vejamos:

“(...) Que a declarante é convivente com Cosmo Porfírio de Souza, vulgo Barata, há 25 anos; Que na data de 23/04/2021 a declarante veio do sítio Santa Rosa, localizada na Comunidade Moquem, em companhia de seu sobrinho Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues e o funcionário vulgo Gugu; Que ao chegarem, pararam em sua casa no bairro Nova Era e em seguida em companhia de seu sobrinho Luciano foram até a casa de sua filha Naiara, local onde deixou a camionete F1000, cor cinza, de propriedade de Cosmo, guardada no local e Luciano foi embora em sua motocicleta Honda cor vermelha; Que no dia 25/04/2021, por volta das 07:30 hs chegou na residência de Naiara, a pessoa de Luciano e Gugu e em companhia da declarante, foram os três ao Mercado Nossa Senhora Aparecida fazer compras para levar para o sítio; Que após a compra, a declarante ficou na casa de Naiara e Luciano e Gugu saíram para abastecer e seguir para o sítio; Que cerca de 20 minutos que haviam saído, Gugu e Luciano retornaram na casa de Maiara, sendo que ambos estavam nervosos, deixaram a camionete no local, pegaram a motocicleta e saíram do local sem dizer nada; Que em seguida Naiara levou a camionete para a casa da declarante; Que no domingo, na parte da tarde, a declarante ouviu comentários que um homem tinha sido assassinado no bairro Guanabara; Que somente na segunda, no Programa Banzé da Gatunada a declarante tomou conhecimento que o homem assassinado se tratava de Assiszinho, o qual a declarante já conhecia e possui uma propriedade vizinha ao seu sítio; Que a declarante tinha conhecimento que seu esposo Cosmo e Assiszinho tinha uma rixa, por motivo de extração de madeira e grilagem de terra; Afirma a declarante que na data dos fatos seu esposo Cosmo estava no sítio, local onde permanecer até o dia de hoje; Que na data de 27/04/2021, seu sobrinho Luciano procurou a declarante e disse que quando saíram para abastecer passaram pela Avenida dos Estados, viram Assiszinho e escutaram o mesmo gritar e que retornaram onde Assiszinho estava; Que em ato contínuo Gugu e Assiszinho começaram a discutir, momento em que Gugu pegou uma arma e efetuou um disparo contra Assiszinho vindo acertá-lo; Que Luciano ainda comentou que não sabia que no carro tinha uma arma; Que a declarante não tinha conhecimento que Gugu possuía arma de fogo; Que a declarante sabe que há 20 dias atrás Gugu e Assiszinho discutiram no sítio, não sabendo dizer por qual motivo, sabendo apenas que a partir desse dia Assiszinho começou a ameaçar Gugu de morte; Que Luciano comentou que após terem deixado a caminhonete na casa de Naiara, ambos foram de motocicleta para o sítio; Que a declarante após os fatos não conversou mais com Gugu; Que a declarante não frequenta o sítio constantemente e afirma que nunca viu ninguém armado naquela região do Moquem (...)”
(fls. 50/51 – id. 159048758).

No mesmo sentido é o teor do depoimento prestado pela acusada NAIARA na Delegacia de Polícia (fls. 14/15 – id. 159048775).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante COSMO PORFÍRIO DE SOUZA negou que tivesse participado dos crimes analisados e afirmou que
Luciano Rodrigo de Souza
, na companhia de HÉRCULES, teriam praticado o homicídio (fls. 68/71
– id. 159048758).

Em novo interrogatório na Delegacia, o acusado COSMO permaneceu em silêncio (fls. 100/102 – id. 159048767).

Perante o Juízo e em plenário, o acusado COSMO permaneceu em silêncio.

Na Delegacia de Polícia, o adolescente
Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues
(17 anos de idade à época dos fatos) afirmou que HÉRCULES fora quem realizou o disparo que culminou na morte de
Assis
(fls. 57/58
– id. 159048758).

Interrogado em solo policial, o acusado HÉRCULES afirmou que realizou o disparo de fogo em direção à
Assis
e que teria assim agido pois o ofendido havia levado a mão à cintura, momento em que acreditou que o mesmo estaria armado, vejamos:

“(...) Que o interrogado estava trabalhando na comunidade Moquem, localizada a aproximadamente 90 km de Cáceres; que foi contratado pelo Senhor Cosmo Porfírio de Souza, vulgo Barata, para roçar pasto e prestar serviços gerais em seu sítio; que já estava trabalhando há um mês no local; que enquanto estava trabalhando no local conheceu a pessoa de Assiszinho, o qual era proprietário de uma terra vizinha; que Assiszinho passava pelo local e efetuava tiros para cima, xingava todo mundo e o interrogado não sabia por qual motivo; que há cerca de 25 dias atrás, o interrogando passava na estrada na camionete F1000 pertencente a Cosmo, e em companhia de Luciano (sobrinho de Cosmo), o qual o interrogado acredita ser menor de idade, quando próximo a porteira de uma fazenda, foram parado por Assiszinho que estava armado com um revólver cal. 38; que sem dizer nada, Assiszinho desferiu tapas no interrogado e em Luciano e mandou os mesmos seguirem; Que depois desse fato o interrogado ficou com medo de Assiszinho, pois ele continuava passando na comunidade e efetuando disparos; que dias depois Assiszinho foi preso e quando ele saiu da cadeia passou a rondar a casa do interrogado, localizada no Bairro Guanabara; que no dia dos fatos, o interrogado foi no Bairro Nova Era, na casa de Cosmo, local onde estava apenas Rosa (esposa de Cosmo) e Luciano; que o interrogado e Luciano foram de motocicleta no Bairro Primavera, possivelmente na casa da filha de Cosmo, pegaram a caminhonete F1000 que lá estava, para irem ao Mercado Nossa Senhora Aparecida, fazer compra e retornar para o sítio; que passaram novamente na casa de Rosa e pegaram ela para irem junto ao mercado; Que fizeram a compra e deixaram Rosa em sua residência e em seguida saiu em companhia de Luciano para irem para o sítio; Que quando passavam na Avenida dos Estados, depararam com Assiszinho sentado em um tijolo em frente uma residência; Que Luciano o qual dirigia o veículo, comentou que era Assiszinho quem estava sentado e nesse momento Assiszinho gritou “Ohhh”; que então Luciano manobrou o veículo e voltaram onde Assiszinho estava; que o interrogado de dentro do veículo perguntou para Assiszinho o porque dele ter estar rondando sua casa, momento em que Assiszinho ameaçou de levar a mão na cintura e o interrogado achando que ele estava armado e pegou seu revólver cal. 38 e efetuou um disparo na direção de Assiszinho; que Assiszinho caiu ao solo e o interrogado não viu em que local atingiu Assiszinho, evadindo-se do local em seguida; Que seguiram sentido o Bairro Primavera, local onde pegaram a camionete momentos antes, e pegaram a motocicleta Fan Titan, cor vermelha, pertencente a Luciano e seguiram para o sítio de Cosmo, na Gleba Moquem e lá permaneceram até a data de ontem; que quando chegaram no sítio, informaram para Cosmo o que havia acontecido, sendo que Cosmo disse que eles tinham feito “cagada e orientou o interrogado e Luciano se entregarem; que o interrogando tinha conhecimento que havia uma rixa entre Assiszinho e Cosmo, porém, não sabe por qual motivo; (...) que o interrogado nega que Cosmo estava na camionete F1000 no momento dos fatos; que o interrogado ressalta que está arrependido e que não sabe o motivo de ter cometido tal crime (...)”
(fls. 78/81 – id. 159048758).

Importante destacar o trecho das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, em que a acusação aponta o diálogo travado entre
Izabela
(filha dos acusados COSMO e ROSÂNGELA e irmã de NAIARA) e
Manoel Aparecido da Cruz Tariel
, em que comprova a participação ativa do apelante COSMO no homicídio, vejamos:

“(...) Nessa toada, em diálogo travado entre Izabela (filha dos réus Cosmo e Rosângela e irmã da acusada Naiara) e Manoel Aparecido da Cruz Tarciel, restou cabalmente demonstrado que o acusado Cosmo efetivamente foi a pessoa que transportou o executor do crime ao local onde a vítima foi assinada e, empós, deu fuga a ambos.

Na ocasião, a testemunha Manoel lamentou a prisão do acusado Cosmo e, demonstrando conhecimento de sua atuação na empreitada delitiva, registrou que a situação do citado réu estava complicada, pois, embora o comparsa (réu Hércules) tivesse “assumido toda a responsabilidade” pelo homicídio, a grande questão era que o réu Cosmo tinha efetivamente dirigido o veículo quando da execução da vítima Assis Filho.

Nesse momento, a testemunha foi advertida pela interlocutora Izabela de que não deveria relatar tais fatos por telefone, demonstrando o temor de que o seu terminal estivesse interceptado:

(...) Manoel: Que o cara assumiu tudo né?

Izabela: Né!

Manoel: Ham ram! Mas a ruindade é que seu pai tava pilotando, tava dirigindo pro cara né?

Izabela: Não fala nada pelo celular!

Manoel: Ham ram! Não! Mas tá de boa!

Izabela: Vem aqui depois em casa”. (Relatório Técnico no 18/2020/NIDRC – MT, Operação Blatta) [g.n.].

Ao ser formalmente oitivado acerca dos fatos, Manoel confirmou em sede policial que Izabela lhe confidenciou que o réu Cosmo concorreu para o assassinato da vítima, nos moldes descritos na exordial
(Num. 60251975, p. 8/9).

Tais declarações foram ratificadas em Juízo, oportunidade em que a testemunha Manoel confirmou que utilizou o terminal identificado pela Polícia Civil para telefonar para Izabela, sua amiga, quando a questionou acerca das circunstâncias atinentes ao assassinato do ofendido Assis e quanto ao envolvimento do genitor de Izabela, ora réu Cosmo
(Num. 70471830).

Por fim, a testemunha Manoel também confirmou o teor de seu depoimento ao reconhecer ser sua a assinatura no rodapé do termo de declarações, não tendo colocado em xeque, sob nenhuma perspectiva, a higidez do citado documento (Num. 70471830)”.
(id. 159049310 – grifei).

Trago, ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas
Wilson dos Santos
, Delegado de Polícia, e do Investigador de Polícia Civil
Rosinei Neves
, os quais, enfatizaram que as investigações descortinaram que o réu HÉRCULES, agindo a mando e, ainda, contando com auxílio material de seu patrão, o apelante COSMO, assassinou
Assis Francisco Batista Filho
, pois o ofendido se contrapôs às atividades ilícitas por ele encabeçadas.

Pois bem.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“(...) Incabível a anulação do julgado ou a supressão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, pois, a teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
(...)”(EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

“(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.575.505/MA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática dos crimes descritos na inicial acusatória, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses das defesas que não conseguiram se desincumbir em comprovar as teses por elas suscitadas.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorrera no presente feito.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e das referidas qualificadoras pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

1) Do acusado COSMO PROFIRO DE SOUZA

Do crime de homicídio duplamente qualificado

Importante frisar que a qualificadora do motivo torpe fora utilizada para qualificar o delito de homicídio e a do recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada durante a primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias do delito, tal como estabelecido em sentença.

Além disso, os vetores da culpabilidade, conduta social, antecedentes criminais e consequências do delito serão considerados em desfavor do acusado na primeira fase, sendo realizado o aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, que resulta na exasperação da reprimenda em 5/6 (cinco sextos), chegando-se à pena-base de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena intermediária de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Do crime de participação em auto-acusação falsa

Na primeira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista o sopesamento das circunstâncias da culpabilidade e antecedentes criminais, resultando na pena-base de 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena intermediária de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Do crime de corrupção de menor

Na primeira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista o sopesamento das circunstâncias da culpabilidade e antecedentes criminais, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena intermediária de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

A somatória das penas aplicadas resultou na reprimenda definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

2) Do acusado HÉRCULES ANDRÉ LARA DE ANDRADE

Do crime de homicídio duplamente qualificado

Importante frisar que a qualificadora do motivo torpe fora utilizada para qualificar o delito e a do recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada durante a primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias do delito, tal como estabelecido em sentença.

Além disso, os vetores da culpabilidade e consequências do delito serão considerados em desfavor do acusado na primeira fase, sendo realizado o aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, que resulta na exasperação da reprimenda em 1/2 (metade), chegando-se à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, tal como reconhecida em sentença na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena intermediária de 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Do crime de participação em auto-acusação falsa

Na primeira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, resultando na pena-base de 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, a qual torno como definitiva ante a inexistência de atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas.

Do crime de corrupção de menor

Na primeira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas.

A somatória das penas aplicadas resultou na reprimenda definitiva de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

3) Da acusada ROSÂNGELA DE OLVEIRA LEITE

Do crime de participação em auto-acusação falsa

Na primeira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, resultando na pena-base de 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção.

Assim como estabelecido em sentença pelo magistrado sentenciante, recomendável a aplicação isolada de pena de multa em detrimento da pena privativa de liberdade, a qual fixo em 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de corrupção de menor

Na primeira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas.

Fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

4) Da acusada NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA

Do crime de participação em auto-acusação falsa

Na primeira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, resultando na pena-base de 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção.

Assim como estabelecido em sentença pelo magistrado sentenciante, recomendável a aplicação isolada de pena de multa em detrimento da pena privativa de liberdade, a qual fixo em 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de corrupção de menor

Na primeira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas.

Fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para readequar as penas-bases aplicadas, e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos, readequando-se as penas impostas para:

- COSMO PROFIRO DE SOUZA:
25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão por crime de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP; 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

que totalizaram a pena de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado
.

- HÉRCULES ANDRÉ LARA DE ANDRADE:
15 (quinze) anos de reclusão por crime de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
que totalizaram a pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado.

- ROSÂNGELA DE OLVEIRA LEITE:
11 (onze) dias-multa por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
que totalizaram a pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

- NAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA:
11 (onze) dias-multa por crime de participação em auto-acusação falsa, disposto no art. 341, na forma do art. 29, ambos do CP;

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão por crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
que totalizaram a pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023